Tribunal: TJDFT
Processo: 0743330-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743330-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: RENATO AVELINO DE MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0707028-93.2020.8.07.0005, ao deferir a liminar, advertiu o agravante que o bem não poderia ser retirado do Distrito Federal sem prévia comunicação ao Juízo agravado. Narra que a parte agravada não cumpriu com as obrigações, razão pela qual requereu a busca e apreensão do veículo contratado. Contudo, deferida a liminar, a retirada do veículo desta unidade da federal restou condicionada à comunicação ao juízo, o que constituiria inovação. O agravante aduz sobre a falta de previsão legal da exigência realizada pelo juízo agravado bem como aponta a autorização legal para que o credor fiduciário disponha do bem automaticamente após decurso do prazo para purgação da mora. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a antecipação da tutela recursal. No mérito, a reforma da decisão para que a advertência seja retirada. Preparo recolhido ID 20097824. É o relatório. D E C I D O. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, nos termos do art. 1.015, I do CPC. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 558, caput, do Código de Processo Civil. Presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal, sendo necessário alterar a decisão agravada. Transcrevo-a: Retire-se a anotação de sigilo dos autos. Inicialmente verifico que a parte protocolou os feitos no 0702198-55.2018.8.07.0005 e no 0707020-53.2019.8.07.0005, no entanto, eles foram extintos em razão da desistência. A instituição financeira autora pede a busca e apreensão do veículo acima descrito. A parte autora está devidamente representada conforme ID n. 72626579. Verifico a comprovação do vínculo contratual entre as partes com a estipulação da garantia fiduciária em ID n. 72626583. A constituição da mora da parte ré veio em ID n. 72626590. A inicial está instruída com documento que comprova a anotação da alienação fiduciária perante o DETRAN, o que, nos termos da Súmula 92 do STJ e da jurisprudência mais recente do TJDFT (Acórdãos 412193, 387737, 382936, 376389, 372142 366670), permite o cumprimento da liminar em face de terceiros, pois torna a garantia oponível a estes. // Em que pese constar no AR de ID n. 72626590 que o devedor (mudou-se ou está ausente ou endereço incompleto), entendo válida a notificação enviada para o endereço indicado pelo devedor no contrato, para tornar manifesta a intenção formal de resolução do pacto e execução da garantia, pois cabe ao devedor manter seu endereço atualizado junto à instituição credora, por dever de boa-fé, para não ter beneficiado pela sua própria omissão. // O valor da causa, com o recolhimento das custas ID n. 72628145 está de acordo com a planilha de débito ID. n. 72626577. Assim, DEFIRO A LIMINAR de busca e apreensão do veículo automotor descrito na petição inicial que deverá ser depositado com uma das pessoas autorizadas pela parte autora, cujo rol segue abaixo. Cumprida a decisão liminar, o prazo para pagar a integralidade da dívida é de 5 dias, segundo os valores apresentados pela parte autora na petição inicial, acrescidos de honorários advocatícios de 10%, ou para apresentar resposta no prazo de 15 dias. No caso de pagamento do débito, o veículo será restituído à parte ré. Confiro à decisão força de mandado. Encaminhe-se ao posto de distribuição de mandados imediatamente, DEVENDO O MANDADO SER CUMPRIDO NO ENDEREÇO DECLINADO NOS AUTOS. DEFIRO À PARTE AUTORA O PRAZO DE 10 (DIAS) PARA FORNECER OS MEIOS PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR. INERTE O AUTOR, O OFICIAL DE JUSTIÇA DEVERÁ DILIGENCIAR NO ENDEREÇO DECLINADO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DO FORNECIMENTO DE MEIOS, HIPÓTESE EM QUE ARCARÁ O AUTOR COM O ÔNUS DA NÃO REMOÇÃO DO VEÍCULO, CASO LOCALIZADO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE MEIOS FÍSICOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELO CREDOR. (...) Advertências para as partes: 1- O prazo para o (a) requerido (a) pagar a integralidade da dívida, conforme os valores apresentados na cópia anexa, é de 05 (cinco) dias, a partir da execução da liminar, o que dará o direito de ter o bem(ns) restituído(s). 2- O prazo para apresentar defesa,sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente, é de 15 (quinze) dias, contados da data da execução da liminar. A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha pago a integralidade da dívida. 3- Fica o(a) Requerente advertido (a) de que sendo o pedido julgado improcedente ocorrerá o disposto nos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada com a Lei 10.931/04. 4- A parte citada deverá constituir advogado ou Defensor Público. 5- Fica a autora advertida do que o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo, no prazo para purgação da mora, a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida. (destaquei) O Decreto-Lei 911/69, que estabelece os procedimentos nos casos de alienação fiduciária, assim dispõe: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. §1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. §2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. §3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. §4o A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2o, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Verifica-se que a norma, em momento algum, estabelece que o veículo apreendido não pode ser retirado da comarca, sendo incabível que o juízo imponha ao credor restrições não impostas pela lei. Além disto, ocorrendo a purga da mora, caberá ao credor ora agravante devolver o bem, no prazo legal, senão arcar com perdas e danos. Neste sentido já decidiu esta eg. Corte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO. DESCABIMENTO. 1. Constatada a mora, a consolidação da propriedade do bem em favor do fiduciário pode ser afastada mediante o adimplemento integral do débito assumido, dentro do prazo de cinco dias, contados da execução da medida liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei 911/1969. 2. Inexiste restrição legal a impedir o credor de dispor livremente do bem até a prolação da sentença. 3. Recurso provido. (Acórdão 1218245, 07145225820198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO AUTOMÓVEL. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que defere liminar em ação de busca e apreensão e adverte o credor no sentido de que "o bem não poderá sair do Distrito Federal sem prévia comunicação a este juízo, tendo em vista a eventual restituição em caso de pagamento da dívida". 2. Em ação de busca e apreensão, uma vez deferida a liminar, e transcorrido "in albis" o prazo para purga da mora em 5 (cinco) dias a contar da execução da liminar, consolidar-se-á a propriedade e a posse do bem no patrimônio do credor, o qual pode livremente dispor do bem, transferindo-o, caso queira, para outra unidade da federação, independentemente de autorização judicial. 3. Jurisprudência: "A liminar deferida pelo Juízo singular, na qual fora determinado que a retirada do veículo dos limites territoriais do Distrito Federal ou sua eventual alienação ficam submetidas à expressa autorização judicial, não tem respaldo legal, e contraria o Decreto-Lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004, tendo em vista que, inexistindo purgação da mora pelo devedor, no prazo de cinco dias, após a execução da liminar, devem ser consolidadas a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente em favor do credor, que poderá dispor do bem livremente, inclusive transferindo o bem para outra unidade da federação, a fim de preservar o bem e evitar sua desvalorização ou depreciação. 2. Agravo provido" (20160020103122AGI, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 23/01/2017). 4. Agravo provido. (Acórdão 1217013, 07115069620198070000, Relator: SANDRA REVES, , Relator Designado:JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para suspender a determinação de que o veículo não pode ser retirado da Comarca no prazo de purga da mora. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitando-se as respectivas informações. Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 29 de setembro de 2020 18:12:10. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador